Tribunal: TJDFT
Processo: 0725382-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÃO. CONSELHO TUTELAR. COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPETRAÇÃO DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS. ELEIÇÃO CONJUNTA PARA OS CONSELHOS TUTELARES DO GUARÁ E DO SIA. VOTAÇÃO UNIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com a inteligência dos artigos 26, inciso III, e 30 da Lei 11.697/2008 e do 148 da Lei 8.069/1990, mandado de segurança contra ato praticado no contexto da eleição para Conselho Tutelar não está compreendido na competência da Vara da Infância e da Juventude.

2. Não há decadência na hipótese em que o mandado de segurança é impetrado menos de 120 dias depois da prática do ato impugnado.

3.O Conselho Tutelar é definido como órgão da Administração Pública do Distrito Federal, cuja criação e funcionamento são regidos pela Lei no. 5.294/201.

4.Apesar de órgão permanente da administração, sua composição tem peculiaridade, uma vez que a escolha dos seus membros será efetuada por votação majoritária e pela comunidade da respectiva região administrativa onde existir o Conselho:

5.De acordo com o regramento legal, haverá uma unidade ou seção do conselho.A partir da normatividade conferida pelo legislador distrital e pelo que se pode depreender um trabalho hermenêutico, os conselheiros integrarão os Conselhos segundo sua base territorial e serão eleitos pela sua respectiva comunidade.

6.O fato de a lei fazer menção ao voto majoritário, não significa que os candidatos concorreram para todas as unidades nas diversas regiões administrativas do Distrito Federal, pois a própria lei dividiu a atuação desses conselhos por base territorial equivalente a respectiva região, como também buscou priorizar e prestigiar a escolha dos seus membros pela comunidade onde o conselheiro atuará.

7.Essa é a conclusão a partir da interpretação sistemática e teleológica da Lei no. 5.294/2014, ou seja, não só descentralizou as ações do Conselho Tutelar, como confiou à própria comunidade a escolha dos seus integrantes.

8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.